Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-19.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANI MARIA DA SILVA - CPF: 550.648.251-53 (APELANTE), MARISA JUNGES RIBEIRO - CPF: 842.547.501-53 (ADVOGADO), EDNA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 958.866.211-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANI MARIA DA SILVA E OUTRA

APELADA(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

ICATU SEGUROS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA/SEGURADO – CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DO ETILÔMETRO – AGRAVAMENTO DO RISCO – COMPROVAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando as provas documentais produzidas nos autos, encontra-se demonstrado o agravamento do risco quando o segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, uma vez que deve ter domínio do automóvel a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Sendo a embriaguez do motorista incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante (primária) para a ocorrência do acidente, tal fato importa no descumprimento contratual pela parte autora, o que afasta a cobertura securitária e o dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANI MARIA DA SILVA E OUTRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001641-19.2020.8.11.0003
ajuizada
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT e ICATU SEGUROS S.A.

Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Alegam as recorrentes que em 27/07/2019, o Sr. Adair Borchert da Silva (de cujus) sofreu um acidente de trânsito e veio a falecer, sendo que as apelantes acionaram a seguradora (ICATU), para pagamento das indenizações, conforme seguros prestamistas (cheque especial – apólice nº 77.000.088; cartão de crédito – apólice nº 77.000.709 e consórcio de bens móveis – apólice nº 77.000.024), porém houve recusa, sob a alegação de que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir um veículo automotor estando alcoolizado (art. 768 do CC).

Sustentam que não há nos autos nenhuma prova de que o nexo causal tenha sido a embriaguez, assim como não há prova evidente de que a conduta do segurado foi a “intenção” de aumentar o risco de sua própria morte.

Aduzem que não consta no relatório da Politec, que o condutor do veículo (de cujus) tivesse realizado qualquer manobra perigosa que resultasse no acidente, assim como também não há relato de testemunhas que declarem terem presenciado qualquer conduta ofensiva do motorista, de forma que pudesse caracterizar a prática intencional de causar acidente colocando em risco sua própria vida.

Asseveram que a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, nos seguros de pessoas (incluído o seguro prestamista), informa que é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, ou seja, ainda que o motorista tenha ingerido bebida alcoólica, a embriaguez não desobriga a seguradora ao pagamento da indenização prevista em contrato de seguro prestamista.

Salientam que o não pagamento do seguro pela segunda apelada (ICATU), gerou muitos transtornos psicológicos às apelantes, bem como dissabores, angústias e desonra moral, pois foram inúmeras ligações telefônicas com injustas cobranças por parte do banco estipulante.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

A primeira apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, rebate os argumentos das apelantes e pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129411665).

Nas contrarrazões, a parte apelada ICATU SEGUROS S.A. requer o desprovimento do recurso (ID
126164745
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANI MARIA DA SILVA
e EDNA CRISTIANE DA SILVA,
esposa e filha do de cujus,

ajuizaram a
Ação Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001641-19.2020.8.11.0003
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT e ICATU SEGUROS S.A.

Alegaram que o Sr. Adair Borchert da Silva (de cujus), contratou por intermédio da primeira requerida,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT -
“SICREDI” com a seguradora/segunda requerida,
ICATU SEGUROS S/A
, os seguintes seguros:

1. Seguro prestamista - cheque especial – apólice nº 77.000.088

2. Seguro prestamista – cartão de crédito - apólice nº77.000.709

3. Consórcio de Bens Móveis – apólice nº770.000.24

Sustentaram que em 27/07/2019, o Sr. Adair Borchert da Silva sofreu um acidente de trânsito e faleceu, conforme Certidão de Óbito de ID 126165790.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (ID 126165793), o condutor, ora segurado, sofreu um acidente de trânsito com veículo automotor na curva da Ponte do Rio Parnaíba (MT 344), entre os municípios de Campo Verde/MT e Dom Aquino/MT.

Narraram que após o sinistro, acionaram a seguradora (Icatu Seguros S/A) e realizaram os procedimentos corretos por meio de pedido administrativo para pagamento das indenizações no dia 09/08/2019, apresentando os formulários de autorização para pagamento, sendo as beneficiárias do segurado.

Salientaram que para surpresa das autoras, no dia 16/10/2019, receberam a recusa da requerida (Icatu Seguros S/A), sob a alegação de que “
após análise dos documentos enviados, foi constatado que a indenização solicitada não era devida, uma vez que, de acordo com os fatos apurados, ficou comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir um veículo automotor estando alcoolizado
”.

Assim, ajuizaram a presente ação requerendo o pagamento da indenização estipulada na apólice nº 77.000.088, referente ao seguro prestamista – cheque especial, no valor de R$ 30,000,00 (trinta mil reais); pagamento da indenização estipulada na apólice nº 77.000.709, referente ao seguro prestamista – cartão de crédito, no valor de R$ 80,000,00 (oitenta mil reais) e pagamento indenização do seguro prestamista estipulado na apólice nº 77.000.024, referente ao seguro prestamista - consórcio de bens móveis e serviços no valor de R$ 11,628,38, bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Na contestação, a primeira requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnou pela total improcedência do pedido autoral. Na sequência, a segunda requerida apresentou contestação, alegando preliminar a ilegitimidade ativa, e no mérito, que o segurado estava alcoolizado, por isso o pagamento do seguro de não é devido. Ao final, requerer a improcedência da ação.

Ao sentenciar, o douto magistrado
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela
parte autora.

Pois bem
.

Inicialmente, insta salientar, que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida é de consumo, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços, previstos nos artigos 2º, parágrafo único e 3º, caput e § 2º, do referido diploma.

Desta feita, a interpretação das cláusulas contratuais confere proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável.

In casu
, as apelantes pretendem a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em contratos de seguro prestamista, quais sejam: a) seguro prestamista – cheque especial – apólice nº 77.000.088 (ID 126165784); b) seguro prestamista – cartão de crédito – apólice nº 77.000.709 (ID 126165787); e c) seguro prestamista – consórcio de bens móveis – apólice nº 77.000.709 (ID 126165789).

A alegação da apelada se prende no fato de que o veículo era dirigido pelo segurado/marido da apelante, em estado de embriaguez, sendo que a embriaguez do segurado influenciou decisivamente a ocorrência do sinistro, ou seja, ocorreu claro agravamento do risco pela atitude do segurado, que, segundo as condições gerais de seguro, é causa de exclusão de responsabilidade da seguradora, consoante cláusulas 8 e 17:

8 – RISCOS EXCLUÍDOS

8.1. [...], estão expressamente excluídos de todas as garantias deste Seguro os eventos ocorridos em consequência:

[...]

- de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro, bem como pelos sócios controladores, dirigentes e administradores.

17 – PERDA DO DIREITO A INDENIZAÇÃO

17.1. – O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

Não há dúvidas de que a embriaguez importa no agravamento do risco coberto pelo seguro, motivando a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, conforme contratualmente previsto, conforme se vê do documento de ID 126165782:

“Ressaltamos que o exame de dosagem alcoólica realizado no segurado, apresentou resultado positivo para álcool etílico na concentração de 11,32 g/l (onze vírgula trinta e dois decigramas ) por litro de sangue analisado.”

Assim, conforme as condições gerais do seguro, vinculadas à apólice vigente entre as partes, eventos decorrentes da ação ou uso de álcool ou substâncias análogas durante a direção de veículos automotores estão excluídas da cobertura securitária.

A cláusula contratual em destaque é válida e atende ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, estando, ademais, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua abusividade.

Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, e que tal estado seja a causa primária do acidente, resta configurado o agravamento do risco.

Além disso, nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva do STJ, cabe à seguradora/apelada a demonstração do estado de embriaguez, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por sua vez, cabe às apelantes a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado nos autos.

Com efeito, no caso, a embriaguez do motorista é incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.

Salienta-se que, conforme averiguações realizadas no local do acidente, sentido Campo Verde para Dom Aquino, constatou-se que o segurado, ao adentrar em uma curva, perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento do caminhão.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência tem a seguinte narrativa:

“Esta GUPM foi informada que uma carreta modelo Mercedes Benz LS 1935 de cor branca, placa HFR-1260 havia tombado na curva do Rio Parnaíba. Imediatamente, deslocamos para o local do fato e foi constatado a veracidade do fato. Onde o condutor se tratava de Adair Borchert da Silva que vinha sentido Campo Verde a Dom Aquino. E o mesmo foi arremessado para fora da cabine e reclamava de dores na cabeça e costas. Ao chegar no local do fato já havia a presença de vários cidadãos que auxiliava a vítima até a chegada do atendimento médico. E que compareceu no local do fato a ambulância do Município de Dom Aquino que prestou os cuidados médicos e levou a vítima para o Hospital Municipal de Dom Aquino. E que esta GUPM foi informada pelo médico de plantão, Dr. José que a vítima não reagiu aos ferimentos e veio a óbito.”

(ID 126165792).

Assim, de se concluir, nos mesmos termos do magistrado singular, que o fato de o condutor do veículo estar embriagado no momento do acidente, tem o condão de excluir a cobertura do seguro, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado.

Na hipótese, aplica-se o art. 768 do Código Civil, que dispõe expressamente que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 165, a infração administrativa:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O art. 267 complementa a referida redação:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Desta feita, a quantidade de álcool encontrada no sangue do motorista demonstra o nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente, restando, portanto, afastado o direito à
indenização securitária
.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que o desate da controvérsia cinge-se em averiguar o direito à percepção da cobertura securitária, em decorrência de acidente de trânsito no caso em que o sinistrado (condutor do veículo) esteja embriagado na direção de veículo automotor, o que, segundo a visão da ré, configura hipótese de agravamento do risco.

Neste diapasão, calha realçar que a jurisprudência pátria tem reconhecido a improcedência do pleito indenizatório em situações análogas ao caso sob análise, mormente se constatada que a embriaguez do condutor do veículo segurado foi a causa determinante do acidente de trânsito, configurando-se, consequentemente, em situação de agravamento do risco, consoante reafirmam os arestos infra:

[...]

Por fim, o laudo pericial de id. 32455248 - Pág. 15, comprovou “PRESENÇA de Etanol no material na concentração de 11,32 dg/l (onze decigramas e trinta e dois miligramas por litro)”, fatos reconhecidos e narrados pela parte autora na exordial.”

(ID 126164740)

A propósito, os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez.

3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).

5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

11. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1039613/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. AGRAVAMENTO DE RISCO COMPROVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. O propósito recursal consiste em determinar se houve violação a lei federal decorrente da recusa de pagamento do prêmio contratado no seguro.

2. Conforme entendimento do STJ, "a configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos)?.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1812385/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. O agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo; também abrange os condutores principais (familiares, empregados e prepostos), e envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato. Precedentes.

2. Diante do provimento do recurso especial pela alínea "a" do art. 105, III, da constituição federal, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1818452/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

1. "É firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado" (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que existe cláusula na apólice excluindo a cobertura se o veículo for guiado por pessoa embriagada, e que esse estado de embriaguez foi determinante para o sinistro. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, a qual também está em conformidade com a orientação atual do STJ.

4. Não devem ser majorados os honorários recursais no STJ quando estes não foram fixados na instância de origem. Precedente da Corte Especial.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1319648/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Destarte, como asseverado pelo magistrado de primeira instância,
"[...], as provas existentes nos autos não amparam a tese autoral, sendo possível afirmar que o acidente debatido no feito ocorreu em decorrência da embriaguez do condutor do veículo, em desacordo com a legislação vigente na época dos fatos [1], restando evidenciado, portanto, que o fato em tela constituiu hipótese de agravamento do risco pelo segurado, o que afasta a pretensão indenizatória estampada na exordial, não sendo abusiva a recusa da cobertura discutida na espécie."
(ID 126164740).

Ressalta-se que é inquestionável que a embriaguez afeta os sentidos do indivíduo, agravando o risco de acidentes.

A gravidade de tal conduta, inclusive, é severamente punida pelo Código de Trânsito Brasileiro que, nos termos de seus artigos 165 e 306, prevê com infrações administrativa e penal para aqueles que conduzem veículo automotor sob a influência de álcool.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento de que houve agravamento intencional do risco em razão da embriaguez, tem-se a exclusão da cobertura securitária.

No que diz respeito a indenização por danos morais, entendo que, efetivamente, os alegados danos não restaram demonstrados nos autos, portanto, não há falar no dever de indenizar.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022